Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-36.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. É cediço que as medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. Ao contrário, visam a ressocialização e a reintegração do adolescente infrator na sociedade.
3. Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz a viabilizar a reeducação do menor.
4. A confissão da prática do ato infracional não deve influenciar a análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois, além de não haver previsão legal nesse sentido, tal medida revela-se incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do ECA, cujas providencias não ostentam natureza jurídica de pena.
5. Na análise da medida socioeducativa mais adequada, devem ser levados em consideração outros conflitos do menor com a lei, bem como o potencial para permanecer no contexto infracional e a sua situação de vulnerabilidade, configurada, in casu, pela evasão escolar, uso de drogas e álcool e ausência dos pais.
6. No presente caso, a medida de internação mais adequada à reeducação do adolescente para o convívio em sociedade, por permitir constante auxílio e orientação psicopedagógica, além de possibilitar o afastamento de situações que podem instigar o jovem à reiteração infracional.
7. Recurso conhecido e desprovido.